Tribunal: TJMT
Processo: 1012831-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012831-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOZEIRCE BENEDITA DE CAMPOS - CPF: 655.272.831-04 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), STOCK ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 22.441.206/0001-90 (RECORRIDO), VINICIUS LIMA DE MOURA - CPF: 714.261.911-20 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARGUMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PRESSUPOSTOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido diante do Princípio da Dialeticidade.Todavia, a simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo
a quo
, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os argumentos da decisão recorrida tenham sido impugnados.

2. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Quando ausente a prova de que o serviço contratado pelo consumidor foi prestado de forma ineficiente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito.

3.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4. Recurso conhecido e improvido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixados em
10%sobre o valor dacausa,
pela parte
recorrente,observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012831-77.2023.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JOZEIRCE BENEDITA DE CAMPOS

Recorridos:
PAGSEGURO INTERNET LTDA. / STOCK ELETRONICOS LTDA.

Sessão de julgamento:
22/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

JOZEIRCE BENEDITA DE CAMPOS ajuizou reclamação indenizatória em face PAGSEGURO INTERNET LTDA. / STOCK ELETRONICOS LTDA.

Sentença proferida no ID 177098702/PJe2. Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender que não restou comprovada a prática de ato ilícito pela parte reclamada.

A partereclamante interpôs recurso inominado no ID 177098703/PJe2. Sustentou que a parte reclamada praticou ato ilícito, pois permitiu que falsários utilizassem sua imagem para aplicar golpes de venda aparelho celular. Argumentou que sofreu danos materiais e morais que são passíveis de indenização. Postulou a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 177098710/PJe2.Arguiu que o recurso não deve ser admitido, pois não observou o princípio da dialeticidade. Argumentou que não praticou ato ilícito, pois a parte reclamante foi vítima de golpe cibernético, que é a modalidade de
Phishing
, quando um terceiro estelionatário se passa pelo verdadeiro estabelecimento comercial através de número celular falso e distinto da verdadeira loja, bem como link falso da rede social Instagram, tendo como beneficiário do paga
mento a pessoa de Douglas Bezerra de Aquino, que não guarda relação com a parte reclamada. Asseverou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização. Requereu a manutenção da sentença prolatada pelo juízo a quo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal
(Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora tenha ocorrido a simples repetição dos argumentos já utilizados nas instâncias inferiores, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da decisão recorrida foram especificamente impugnados.

Desse modo, considerando que no
presente
caso foi observada a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor,
que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelaç
ão cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2a Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

A
parte reclamante sustentou que o serviço de venda foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois permitiu que terceiros falsários se passassem p
or ela
e realizasse
m
a venda fraudulenta de um aparelho celular.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o serviço questionado foi prestado de forma eficiente, pois embora a parte reclamante tenha atribuído à parte reclamada a responsabilidade pelo dano alegado, o comprovante juntado no ID 177098297 demonstra que foi realizado PIX para conta de uma pessoa física (Douglas B Aquino), que não guarda qualquer relação com a parte rec
orrida
.

Destarte, não há como reconhecer a prática de ato
ilícito pela parte reclamada, pois os documentos dos autos são insuficientes para comprovar que houve qualquer participação do estabelecimento comercial na transação realizada entre a parte reclamante e o terceiro,
Douglas B Aquino.

Nesse sentido foi a conclusão exarada pelo juízo a quo:

No presente feito, verifica-se que pende de controvérsia apenas a eventual (ir)responsabilidade das Reclamadas quanto ao golpe aplicado por terceiros em desfavor da Requerente, o que, em análise dos autos, conclui-se ser inexistente, o que justifica a total improcedência da pretensão autoral.

Isso porque por culpa exclusiva da Requerente, por intermédio da plataforma da 2a Requerida, a consumidora fez o pagamento de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), no qual o recebedor foi identificado como “DOUGLAS BEZERRA DE AQUINO” – Id. 112791942, pessoa totalmente estranha aos autos, que sequer tem relação com o quadro societário da 1a Requerida, que de forma indevida teve seu nome utilizado pelo falsário para induzir a parte autora ao golpe.

Saliente-se que no momento de confirmar a transação (Id. 112791942), por certo a Requerente deveria ter se atentado que os dados pessoais do destinatário do montante não têm qualquer relação com a 1a Requerida, tampouco com as pessoas que figuram em seu quadro societário, que facilmente poderia ter sido consultado na base de dados da receita federal, como inclusive foi feito no momento de propositura desta demanda (Id. 112791941).

Acrescente-se, ainda, que também faltou diligência à Requerente que, sem antes verificar se o perfil da rede social em que foi feito o anúncio do aparelho celular realmente pertencia à 1a Requerida.

Portanto, não havendo evidências de que o serviço prestado pela parte reclamada ocorreu de forma ineficiente
e, ainda, estando demonstrada a culpa exclusiva da recorrente por seu prejuízo
, não há conduta ilícita
imputável à parte recorrida
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%sobre o valor dacausa,observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023